Tribunal: TJBA
Processo: 8163848-09.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8163848-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SILVANI DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Recurso em Sentido Estrito n.:

8163848-09.2023.8.05.0001

Comarca:

Salvador

Recorrente:

Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido:

Silvani da Silva Santana

Relator:

Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão:

2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 102 E 104 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA C/C ART. 69, CP. DENÚNCIA REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
. REQUISITOS PREESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia visando ao recebimento da Denúncia oferecida contra o Recorrido.

2. Da análise da Decisão recorrida (ID 61810690), verifica-se que o Juízo
a quo
rejeitou a Denúncia fundamentando que a peça “
não narrou de forma satisfatória a conduta delituosa, descrevendo todas as circunstâncias, conforme dispõe o art. 41 do CPP.
”

3. Da Decisão recorrida, portanto, emerge que o fundamento para a rejeição da Denúncia é o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.

4. No entanto, da análise dos autos, percebe-se que a Denúncia (ID 61810682) contêm a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias suficientemente descritas, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

5. Após qualificar a Acusada, a Denúncia narra que, “
aproveitando-se da confiança do Sr. José de Carvalho, pessoa ali acolhida, foi responsável pelo desvio de bens deste idoso que, no dia 14/06/2022, teve empréstimo realizado em seu nome, sem sua autorização, após indevida apropriação de seu cartão bancário, sendo comprovada a realização de empréstimo consignado no benefício previdenciário do idoso NB nº 700.783.363-3.”

6. Detalha que, “
Consoante depreende-se do documento de ID MP 12413065, objetivando obter vantagem indevida proveniente dos recursos financeiros do idoso, no dia 14/06/2022, foi celebrado contrato de empréstimo vinculado ao benefício previdenciário do ancião no valor total de R$ 16.196,51 (dezesseis mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) - contrato nº 239868114, firmado com a instituição financeira Banco SANTANDER, com período de amortização de 07/2022 a 06/2029,

sem qualquer notícia de reversão do valor pecuniário em benefício do senil.

7. Acrescenta, ainda, que “
a denunciada confessou que o cartão bancário da vítima estava retido na instituição”.

8. Em seguida à narrativa do fato supostamente criminoso, com suas circunstâncias suficientemente transcritas, a Peça acusatória classifica as condutas
nos arts. 102 e 104 do Estatuto da Pessoa Idosa - Lei nº 10.741/2003 c/c 69 do CP
.

9. Não há como reconhecer a inaptidão da peça inicial, considerando que, de fato, como visto, o
Parquet
se desincumbiu de apontar que as circunstâncias fáticas em que a denunciada reteve o cartão magnético de pessoa idosa e desviou bens da vítima idosa através da realização de empréstimo bancário no seu nome.

10. Destarte, segundo leciona Aury Lopes Jr.
[1]
, “a justa causa identifica-se com a existência de uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a acusação (e a própria intervenção penal)”. Esclarece, ainda, o autor, que estaria, então, a justa causa relacionada com dois fatores: a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade e o caráter fragmentário da intervenção penal.

11. No caso dos autos, verifica-se que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, demonstrados inicialmente através do Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo Ministério Público.

12. É imperioso concluir, portanto, que a Denúncia atende aos requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.

13. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 8163848-09.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Silvani da Silva Santana.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em prover o recurso, nos termos do voto condutor.

[1]

JR. LOPES, Aury.
Direito Processual Penal
. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pág. 379.